Tribunal: TCU
Processo: 006.128/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10661/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.128/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Borek Szymanski (XXX.157.699-XX) ; Douglas William Vieira Batista (XXX.277.006-XX) ; Gessica Cristina Padilha Carneiro (XXX.089.739-XX) ; Graziele Kaczarouski Guimara (XXX.039.839-XX) ; Joao Gabriel Oliveira dos Santos (XXX.396.496-XX) ; Ketheryne Cristine Lucas Fontes Ferreira (XXX.727.856-XX) ; Luana Lopes de Toledo (XXX.307.196-XX) ; Marina Braga de Oliveira (XXX.501.069-XX) ; Michel Gonzaga Mora (XXX.407.347-XX) ; Sebastiana Rafaela Ferreira Duarte Barros (XXX.862.069-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.